Tribunal: TJMT
Processo: 1039014-96.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039014-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EL CONDOR ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - CNPJ: 22.982.860/0001-00 (EMBARGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS JACINTO - CPF: 044.738.871-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS EXTRAJUDICIAIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS REJEITADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de cobrança, referente à prestação de serviços de dragagem e inspeção subaquática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão do colegiado quanto à análise de parâmetros objetivos para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade visando à redução do valor da condenação; e

(ii) se há omissão quanto à manifestação expressa sobre os artigos 421, 422, 478, 479, 480 e 884 do CC, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à fixação do valor da condenação, com base na inexistência de elementos técnicos, como planilhas ou laudos, aptos a justificar a modulação do quantum indenizatório.

4. A alegação de que propostas de acordo e dotação orçamentária interna seriam suficientes como parâmetros para redimensionamento do valor da condenação não se sustenta, por não se tratarem de critérios técnicos reconhecidos.

5. Os dispositivos legais invocados foram considerados superados pela fundamentação adotada no julgamento, inexistindo omissão relevante para fins de prequestionamento.

6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição que justifique a concessão de efeitos modificativos.

7. A ausência de má-fé ou reiteração abusiva afasta a imposição da multa por embargos protelatórios e não é cabível majoração de honorários em razão da natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A oferta de propostas negociais e dotações internas não constitui critério técnico-jurídico apto à modulação judicial do valor da condenação fixado com base em elementos probatórios regulares.

2. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão quando a matéria neles contida já foi implicitamente examinada e superada na fundamentação do julgado.

3. A rejeição dos embargos de declaração, por ausência de vício, afasta a concessão de efeitos infringentes.

4. A multa por embargos protelatórios e a majoração de honorários recursais não se aplicam quando a parte apresenta argumentação minimamente razoável e não há reiteração abusiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 421, 422, 478, 479, 480 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.022.551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Concessionária Rota do Oeste S.A
. contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
El Condor Engenharia
, fixando a condenação no valor de R$ 554.450,00, referentes à execução de serviços de dragagem e inspeção subaquática na Ponte sobre o Rio Vermelho, no município de Rondonópolis/MT.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado deixou de analisar critérios objetivos capazes de fundamentar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com vistas à redução do valor da condenação. Alega que constam nos autos elementos concretos que serviriam como parâmetro para modulação do quantum indenizatório, tais como: a proposta de composição extrajudicial no valor de R$ 322.250,00; a oferta de R$ 250.000,00 realizada em audiência; e a dotação orçamentária interna da empresa para indenizações dessa natureza.

Afirma que tais valores são dotados de objetividade, refletem planejamento técnico e foram ignorados pelo acórdão, que teria se limitado a apontar a inexistência de planilha, laudo ou cálculo específico.

Ao final, requereu a concessão de efeitos infringentes, com a modificação do julgado e a redução do valor da condenação. Subsidiariamente, requer manifestação expressa sobre os artigos 421, 422, 478, 479, 480 e 884 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. Alega que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à fixação do valor da condenação, com base na ausência de elementos técnicos mínimos que justificassem sua revisão.

Argumenta que os valores ofertados em sede de negociação não constituem parâmetro jurídico válido para redimensionamento judicial da obrigação reconhecida, tampouco configuram critério técnico substitutivo de planilhas, laudos ou perícia. Requer o não acolhimento dos embargos, a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, CPC), e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetem-se à análise desta Câmara os embargos de declaração interpostos por
Concessionária Rota do Oeste S.A.
, os quais devem ser examinados à luz do art. 1.022 do CPC, que delimita o cabimento da medida às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

1. Da alegada omissão quanto à existência de critérios objetivos para aplicação da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor da condenação

De acordo com a embargante, a decisão colegiada incorreu em omissão ao afirmar a inexistência de base concreta para redimensionamento do valor da condenação, sem considerar que apresentou parâmetros objetivos, como proposta de acordo no valor de R$ 322.250,00 e oferta realizada em audiência no valor de R$ 250.000,00.

O voto condutor do acórdão embargado analisou expressamente o pedido subsidiário de redução do quantum, tendo concluído, com base nos elementos constantes dos autos, que não havia planilhas, laudos técnicos ou critérios minimamente consistentes que justificassem a readequação da condenação.

A menção genérica a propostas negociais e valores reservados internamente pela empresa não constitui critério técnico ou jurídico suficiente para interferência judicial no montante arbitrado com base em documentos e fundamentos reconhecidos como idôneos.

Ressalte-se que valores ofertados em sede negocial refletem estratégia processual e não necessariamente correspondem ao valor real do serviço prestado, sendo inaplicável sua utilização como parâmetro de moderação judicial, na ausência de elementos técnicos de quantificação.

Portanto, não há omissão, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

2. Prequestionamento e ausência de manifestação sobre dispositivos legais

A embargante requer prequestionamento dos artigos 421, 422, 478, 479, 480 e 884 do Código Civil, alegando omissão do acórdão quanto à análise desses dispositivos.

No entanto, tais dispositivos não foram afastados ou ignorados pelo colegiado, mas considerados implicitamente superados pela fundamentação adotada, que reconheceu a validade do contrato e a correção do quantum indenizatório com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos.

Todavia, para fins de prequestionamento e viabilização do acesso às instâncias superiores, anota-se que o julgamento não violou nem deixou de aplicar os artigos 421, 422, 478, 479, 480 e 884 do Código Civil, cujos conteúdos foram respeitados no julgamento, especialmente no que tange à boa-fé contratual, à função social do contrato e à vedação ao enriquecimento sem causa.

3. Inexistência de efeitos infringentes

A concessão de efeitos modificativos em embargos de declaração pressupõe a correção de vício formal apto a alterar o resultado do julgamento, hipótese que não se verifica nos autos.

O acórdão impugnado está devidamente fundamentado, com exposição clara das razões de decidir, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. A discordância da parte com a linha decisória adotada não justifica, por si, o acolhimento dos embargos.

4. Da multa por embargos protelatórios e da majoração de honorários

A embargada requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Todavia, não se verifica abuso do direito de recorrer. Embora os embargos não mereçam acolhimento, a parte embargante apresentou fundamentação jurídica minimamente estruturada, voltada à alegação de omissão quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao prequestionamento de dispositivos legais, o que afasta a presunção de intuito procrastinatório.

Assim, inviável a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, que deve ser reservada a hipóteses de manifesta má-fé ou reiteração abusiva de teses já definitivamente superadas, o que não se verifica no caso concreto.

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão à embargada.

Os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa e não inauguram nova instância, razão pela qual não ensejam a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, entendimento que se encontra consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015) . 2. inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado .
4. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC
. 5 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2022551 PR 2022/0266935-3, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023). (destaquei)

Dessa forma, afasta-se tanto a aplicação de multa por embargos protelatórios quanto a majoração de honorários recursais.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, com anotação expressa de prequestionamento dos dispositivos legais indicados, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026